Tribunal: TCU
Processo: 003.201/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor do Sr. José da Costa Machado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor do Sr. José da Costa Machado, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato tido por ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor do interessado, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU.